Tribunal: TJMT
Processo: 1018104-79.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018104-79.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Cerceamento de Defesa, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (IMPETRANTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (IMPETRANTE), FREDERICO MULLER COUTINHO - CPF: 792.985.591-00 (PACIENTE), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), INDINEIA MORAES SILVA - CPF: 537.287.421-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELLI MARQUES - CPF: 027.728.811-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO CORREIA - CPF: 005.042.481-54 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALMEIDA DOS REIS - CPF: 036.504.501-27 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNIS RODRIGUES DE VASCONCELOS - CPF: 767.692.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON NOBUO YABUMOTO - CPF: 705.957.399-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO COUTINHO GOMES - CPF: 908.597.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, RATIFICOU A LIMINAR E CONCEDEU A ORDEM, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRAVENÇÃO PENAL – OPERAÇÃO
MANTUS
– ALEGADO ATO ILEGAL ANTE A INVIABILIZAÇÃO DE ACESSO INTEGRAL ÀS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO – REABERTURA DE PRAZO PARA NOVA DEFESA PRÉVIA
–
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJ
– RESTRIÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO
WRIT
PELO STF –
MATÉRIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO NO CURSO DA AÇÃO PENAL REPERCUTEM, MESMO QUE DE FORMA INDIRETA, SOBRE O DIREITO À LIBERDADE DO PACIENTE – POSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO DECIDO EM PRIMEIRO GRAU – SUPERADO PELA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL –
PRELIMINAR REJEITADA
– DEFENSOR REGULARMENTE CONSTITUÍDO NO INQUÉRITO POLICIAL – MEDIDA CAUTELAR BLOQUEADA COM SENHA – MAGISTRADO QUE DILIGENCIOU JUNTO AO GAECO PARA O FORNECIMENTO DA SENHA – ACESSO INTEGRAL E EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DAS PROVAS JÁ DOCUMENTADAS – RESSALVADAS AQUELAS COM DILIGÊNCIAS EM CURSO –
LIMINAR RATIFICADA
.

“Não há falar-se em não conhecimento de habeas corpus por inadequação da via eleita quando a matéria que lhe deu ensejo visa tutelar, mesmo que indiretamente, a liberdade do paciente.”
(HC no 109943/2013 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 27.11.2013)

1.
O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento
, na exata dicção da Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal. ... 6.
O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito – ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso.
Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada,
é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso
.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LV do Texto Magno, e nos artigos 6
47 e 648, inciso VI, ambos do Código de Processo Penal,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Frederico Muller Coutinho
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. (Id 25688995)

Assevera-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente e mais 18 (dezoito) outros investigados, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 589, da Lei de Contravenções Penais (Jogo do Bicho), bem como dos crimes tipificados nos artigos 2o, da Lei n. 12.850/13 (Organização Criminosa) e artigo 1o, da Lei n. 9.613/98 (Lavagem de Capitais).

Alega-se que a Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e Combate ao Crime Organizado, instaurou inquérito Policial no 074/2017/GCCO/MT que serviu de base para a denúncia, as informações contidas no caderno informativo policial apontaram indícios de estruturação de duas organizações criminosas uma denominada ELLO/FMC que o Paciente, em tese, integraria e outra denominada COLIBRI da qual supostamente, João Arcanjo Ribeiro e outros participantes faziam parte.

Aduz-se que o
Parquet
optou por oferecer denúncias separadas em relação a cada uma das supostas organizações criminosas, bem como afirma-se que
“segundo o parquet, o acervo de provas colhidos durante as investigações, ... foram integralmente compilados e anexados na denúncia.”
. Entretanto, verificou-se que a maioria dos elementos de provas citados na denúncia sequer estavam/estão disponíveis ou apensados na ação penal n. 23865-79.2019.811.0042 (Código 581632).

Afirma-se, que mesmo ausente parte do conjunto probatório, a autoridade apontada como coatora recebeu a exordial acusatória e intimou a defesa para apresentar resposta à acusação, sem que a defesa do paciente tenha acesso à totalidade do acervo probatório do procedimento criminal, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nestes termos, pugna pela concessão da ordem, liminarmente, para suspender o andamento processual dos autos n. 23865-79.2019.811.0042 (Código 581632) em trâmite junto a 7o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e, no mérito, pugna
para que seja juntado na ação em que o Paciente figura como réu todo acervo probatório colhido durante as investigações, devolvendo-se o prazo e oportunizando a defesa técnica do paciente apresentar nova resposta a acusação, nos termos do artigo 396 do Código de Processo
(id. 25688995). Juntou documentos.

Postergou-se a análise da liminar para após a apresentação das informações pela autoridade indigitada coatora (id. 26753485).

A autoridade apontada como coatora prestou às informações (id. 27963477). Juntando documentos.

O beneficiário peticionou requerendo a concessão da liminar, para que seja juntado na ação em que o Paciente figura como réu todo acervo probatório colhido durante as investigações, devolvendo-se o prazo e oportunizando a defesa técnica do Paciente Frederico Muller Coutinho apresentar nova resposta a acusação (id. 28140960).

A autoridade apontada como coatora prestou às informações complementares (id. 28672491).

A liminar vindicada foi concedida,
suspendendo o andamento dos autos processuais n. 23865-79.2019.811.0042 (Código 581632), até que se forneça acesso ao beneficiário e ao seu defensor
ao conteúdo dos autos do inquérito policial e das investigações em que é investigado e que lhe digam respeito
, com fornecimento das senhas de acesso as mídias digitais da monitoração realizada pelo sistema Guardião, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso e, consequentemente o prazo relativo a manifestação típica (id. 28773470).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo não conhecimento do
writ
e, se conhecido pela denegação (id. 28957474). Esclarecendo, em síntese, que inexiste custódia cautelar imposta ao paciente, tampouco evidencia-se ameaça de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, não se prestando o
habeas corpus
para suprir atos que não envolvem abuso ao direito de ir e vir, motivo pelo qual a impetração não deve ser conhecida, pois falta interesse de agir. Ainda, não podendo o Tribunal
ad quem
conhecer e julgar matéria ainda não apreciada pelo juízo de piso, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mérito, assevera que a autoridade apontada como coatora informou que a ação penal de código 581632 veio acompanhada de cópia integral do inquérito policial que serviu de base para as denúncias oferecidas, contendo, inclusive, cópia das mídias digitais das gravações da monitoração realizada pelo sistema Guardião, sendo que as cópias “originais” inicialmente apresentadas a este Juízo se encontram anexadas, juntamente com a senha de acesso, à medida cautelar de código 575487, que está sob sigilo (Id 27963477 - Pág. 5). Por fim, foi dito que cabe à defesa constituída, ciente da existência das medidas cautelares, solicitar a carga dos autos sigilosos junto a este Juízo, uma vez que estas se encontram à disposição das partes, mesmo que somente para carga rápida, a fim de extrair cópia.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita que
“inexiste custódia cautelar imposta ao paciente, tampouco evidencia-se ameaça de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.”
. Portanto,
“o habeas corpus não se presta para suprir atos que não envolvem abuso ao direito de ir e vir, motivo pelo qual a impetração não deve ser conhecida, pois falta interesse de agir”
.

Todavia, as matérias relativas ao exercício da ampla defesa e ao contraditório no curso da ação penal repercutem, mesmo que de forma indireta, sobre o direito à liberdade do paciente.

Logo, podem ser apreciadas em sede de
Habeas Corpus
, à luz do disposto no artigo 647 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.”

Aplico aresto deste Tribunal:

“Não há falar-se em não conhecimento de habeas corpus por inadequação da via eleita quando a matéria que lhe deu ensejo visa tutelar, mesmo que indiretamente, a liberdade do paciente.”
(HC no 109943/2013 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 27.11.2013)

Outrossim, o artigo 648 do Código de Processo penal dispõe que a coação se considera ilegal quando o processo for manifestamente nulo, e discutindo no presente a inviabilidade do acesso a integralidade das provas dos autos, o que levaria a futura nulidade por cerceamento de defesa, caracterizaria coação a ser sanada via
habeas corpus
.

Igualmente, em consulta ao Sistema de acompanhamento processual desta Corte, constatei que o juiz da causa já apreciou a pretensão do beneficiário, possibilitando o acesso ao
acervo probatório colhido durante as investigações.

Com efeito,
rejeito
a preliminar arguida pelo Ministério Público.

É como voto.

Voto.

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
em favor de
Frederico Muller Coutinho
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese, a defesa objetiva que o paciente tenha acesso à totalidade do acervo probatório do procedimento criminal.

A autoridade apontada como coatora nas informações esclareceu que:

“
Em síntese, as investigações produzidas no caderno investigatório, identificaram a possível existência de duas estruturas criminosas que atuaram no Estado de Mato Grosso, organizadas e hierarquizadas para a prática do jogo do bicho e lavagem de dinheiro, identificadas pela Autoridade Policial como "ELLO (FMC)" e "COLIBRI", as quais seriam independentes e concorrentes.

As informações colhidas durante as investigações mostram que, em tese, FREDERICO MULHER COUTINHO exercia a posição de liderança da organização criminosa FMC/ELLO, enquanto que a chefia da organização criminosa COLLIBRI era exercida por João Arcanjo Ribeiro e Giovanni Zem Rodrigues.

Concluídas as investigações, o Ministério Público apresentou Denúncia, distinta, para cada organização criminosa, imputando ao ora paciente e aos demais 18 (dezoito) integrantes da organização criminosa FMC/ELLO a prática dos crimes previstos no art. 2°, da Lei n. 12450/13, art. 58, do Decreto n. 6259/44, e art. 12, da Lei 9613/98.

No dia 04 de julho de 2019, após verificar que a denúncia oferecida pelo Ministério Público atendia aos requisitos necessários exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal e, verificando não incidir nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, RECEBI a denúncia oferecida em face do ora paciente.

A citação do paciente FREDERICO MULHER COUTINHO para responder à acusação ocorreu em 17 de julho de 2019, sendo a pertinente peça apresentada no dia 29 de julho de 2019.

Com relação à alegação de violação do princípio da ampla defesa e do contraditório e de cerceamento de defesa, em razão da ausência de possibilidade de acesso ao acervo probatório do procedimento criminal,
consigno que a medida cautelar registrada sob o Código 18161-85.2019.811.0042 - Cód. 575487 não se encontra apensada fisicamente à ação penal de Código 581632, uma vez que comporta informações sigilosas (de cunho privado, decorrente de escutas telefônicas) e o apensamento físico colocaria tais informações à disposição de pessoas estranhas ao processo
.

Ademais, o apensamento físico se mostra impossível, primeiro, porque o sistema não permite o duplo apensamento de um só procedimento, segundo, porque a grande quantidade de volumes que compõe as medidas cautelares (Código 575487 com 23 volumes e o Código 498823 com 04 volumes) acarretaria dispêndio desnecessário.

Repriso,
não é possível realizar o apensamento no sistema Apolo das mencionadas medidas cautelares na Ação Penal de Código 581632 (Ello), uma vez que as medidas cautelares já se encontram apensadas na Ação Penal de Código 580440 (Colibri) junto ao sistema Apolo
, conforme comprovante anexo.

Contudo, apesar de não haver apensamento físico ou virtual,
a defesa possui plena ciência e acesso aos incidentes, em especial, a medida cautelar de Código 575487, na qual foi realizada a audiência de custódia (29/05/2019) e a audiência admonitória (dia 14/08/2019) do paciente
, com a presença da defesa constituída, além de outros pedidos formulados pelo patrono que foram analisados por este Juízo.

No mais, a defesa constituída pelo paciente fez carga rápida da medida cautelar de Código 575487, nos dias 18/06 e 18/09/2019, conforme cópia do andamento extraído do sistema Apolo.

Face as considerações aduzidas, importa dizer que a defesa constituída tendo ciência da existência das medidas cautelares, cabe a ela solicitar a carga dos autos sigilosos junto a este Juízo, uma vez que estas encontram-se à disposição das partes, mesmo que somente para carga rápida, a fim de extrair cópias.

Outrossim, vale destacar que a peça acusatória dos Autos da Ação Penal - Cód. 581632 veio acompanhada de cópia integral do Inquérito Policial n° 074/ 2017/ GCCO/MT, que serviu de base para as denúncias das Ações Penais derivadas da "Operação Mantus", contendo, inclusive, cópia das mídias digitais das gravações da monitoração realizada pelo sistema Guardião, sendo que as cópias "originais" inicialmente apresentadas a este Juízo se encontram anexadas, juntamente com a senha de acesso, à medida cautelar de Código 575487, que está sob sigilo.

Assim,
percebe-se que, embora conste nos autos das ações penais (Códigos 581632 e 580440) as cópias das mídias digitais da monitoração realizada pelo sistema Guardião,
as senhas de acesso não foram encartadas
, pois, conforme informado anteriormente, os conteúdos das mídias compreendem informações sigilosas e, eventual disponibilização da senha nas ações penais derivadas da "Operação Mantus", colocaria tais informações à disposição de pessoas estranhas ao processo, uma vez que as ações penais não estão sob sigilo
...”

Ab initio
, a Súmula Vinculante 14 preconize constituir
“direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”
, o certo é que os precedentes que fundamentaram a edição do mencionado verbete excepcionam do direito de vista do advogado as diligências ainda em curso.

Com efeito, da leitura da Proposta de Súmula Vinculante 1, que deu origem ao citado enunciado sumular, retiram-se diversos julgados nos quais se exclui as provas ainda em produção do acesso ao defensor.

A propósito, confira-se um dos primeiros precedentes sobre o tema, da lavra do eminente Ministro Sepúlveda Pertence:

“EMENTA: (...) 4.
O direito do indiciado, por seu advogado, tem por objeto as informações já introduzidas nos autos do inquérito, não as relativas à decretação e às vicissitudes da execução de diligências em curso (cf. L. 9296, atinente às interceptações telefônicas, de possível extensão a outras diligências); dispõe, em conseqüência a autoridade policial de meios legítimos para obviar inconvenientes que o conhecimento pelo indiciado e seu defensor dos autos do inquérito policial possa acarretar à eficácia do procedimento investigatório
. 5. Habeas corpus deferido para que aos advogados constituídos pelo paciente se faculte a consulta aos autos do inquérito policial, antes da data designada para a sua inquirição.”
(HC 82354, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 10/08/2004, DJ 24-09-2004 PP-00042 EMENT VOL-02165-01 PP-00029 RTJ VOL-00191-02 PP-00547)

O Ministério Público do Estado instaurou procedimento investigatório criminal com o objetivo de apurar e identificar membros que integrariam organização criminosa responsável por crimes de lavagem de dinheiro e contravenção penal (jogo do bicho).

In casu
, apurou-se que no Estado existiam 02 (duas) organizações criminosas – FMC/ELLO e COLIBRI – sendo que o órgão ministerial apresentou denúncias distintas para cada organização criminosa. Contudo, inclusive das informações da autoridade judicial a medida cautelar registrada sob o Código 18161-85.2019.811.0042 - Cód. 575487 não se encontra apensada fisicamente à ação penal de Código 581632, uma vez que comporta informações sigilosas (de cunho privado, decorrente de escutas telefônicas).

Assevera, ainda, a autoridade apontada como coatora que a defesa do paciente fez carga rápida da mencionada medida cautelar (Código 575487), nos dias 18 de junho e 18 de setembro de 2019. Entretanto, consigna que embora conste nos autos das ações penais as cópias das mídias digitais da monitoração realizada pelo sistema Guardião,
as senhas de acesso não foram encartadas
, pois compreenderiam informações sigilosas.

Assim, verificou-se, quando da análise da liminar, que está inviabilizando o acesso da defesa do beneficiário a integralidade das provas produzidas em seu desfavor.

Calha esclarecer, conforme Sumula Vinculante 14, que o defensor teria direito a acesso amplo aos elementos de prova, já documentados, porém estariam excluídas as diligências em andamento, razão pela qual o advogado não teria acesso prévio a todos os atos e movimentos da autoridade investigativa em curso ou em fase de deliberação, sob pena de frustrá-los, inviabilizando-se a apuração dos fatos.

Ainda, anoto que o fato de ser sigiloso não impede o acesso do advogado, com procuração outorgada.

Neste sentido:

“... 1.
O direito do investigado de ter acesso aos autos não compreende diligências em andamento
, na exata dicção da Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal. ... 6.
O Supremo Tribunal Federal assentou a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito – ou procedimento investigativo similar - para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso.
Precedentes. 7. Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada,
é legitimo o direito de o agravante ter acesso aos elementos de prova devidamente documentados nos autos do procedimento em que é investigado e que lhe digam respeito, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso
. 8. Agravo regimental provido para, admitida a reclamação, julgá-la procedente.”
(Rcl 28903 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 20-06-2018 PUBLIC 21-06-2018).

“... 6. ‘O direito assegurado ao indiciado (bem como ao seu defensor) de acesso aos elementos constantes em procedimento investigatório que lhe digam respeito e que já se encontrem documentados nos autos, não abrange, por óbvio, as informações concernentes à decretação e à realização das diligências investigatórias, mormente as que digam respeito a terceiros eventualmente envolvidos’ (STF, EDcl no HC n. 94.387/RS, Primeira Turma, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/5/2010)...”
(AgRg no HC 218.493/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019)

Portanto, ao paciente e ao seu defensor deve possibilitar o acesso ao conteúdo dos autos do inquérito policial e das investigações, por outro é consabido que, em se tratando de investigações sigilosas, o paciente deve aguardar a sua finalização, daquelas que ainda estão em andamento, para então ter acesso ao seu teor.

Por fim, importante consignar que após a impetração do presente
habeas corpus
e, provocado por corréu, a autoridade apontada como coatora, solicitou ao Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO o desbloqueio das mídias digitais, para o exercício pleno da defesa.

Por sua vez, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO informou que o acesso por meio de senha dá de maneira integral a todo o conteúdo obtido ao longo da execução da medida cautelar autorizada, sendo que a senha foi encaminhada junto com os autos da medida cautelar.

Assim, possibilitou a defesa do beneficiários e demais corréu acesso integral a medida cautelar n. 18161-85.2019.811.0042 (Código 575487).

Ainda, estando os autos na fase de apresentação de defesa prévia dos corréus e, para se evitar alegações futuras de nulidade, eis que o paciente quanto da apresentação da sua defesa preliminar não tinha acesso a integralidade das investigações, deve-se reabrir o prazo para apresentação de nova defesa prévia.

Por todo exposto,
concedo
a ordem pleiteada neste
habeas corpus
em favor do paciente
Frederico Muller Coutinho
, para possibilitar ao beneficiário e ao seu defensor
acesso ao conteúdo dos autos do inquérito policial e das investigações em que é investigado e que lhe digam respeito
, ressalvadas apenas e tão somente as diligências em curso, bem como reabrir o prazo para apresentação de nova defesa prévia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020